Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, a tese de flagrante forjado não se sustenta, quer pela falta de plausibilidade, quer pela própria dinâmica fática narrada nos autos.
2. Tampouco se pode cogitar em flagrante preparado, pois neste a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível.
3. A dinâmica do ingresso na residência de um dos réus, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. No âmbito do processo penal, o pedido de restituição de bem formulado por terceiro interessado processa-se em autos autônomos e apartados, nos termos do artigo 120, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.